Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752462-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: YAGO LUCAS DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Yago Lucas de Souza Freitas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, proferida na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 0744550-30.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão tutela provisória de urgência para que os Réus excluam imediatamente o seu nome do SERASA, bem como se abstenham de realizar novas cobranças, até a solução final da demanda. A tutela recursal foi antecipada (Id. 67382201) para determinar que os Agravados se abstenham de exigir os valores questionados, até a solução final da lide, bem como para que a agravada BMC – Brasília Medical Center Ltda. exclua o nome do Agravante do Serasa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Na petição Id. 67729030, o Agravante informa que a Agravada PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. incluiu o seu nome no órgão de proteção ao crédito em relação ao valor de R$ 5.206,85. Assim, considerando que a decisão Id. 67382201 determinou que as Rés se abstenham de realizar qualquer cobrança dos débitos questionados, requer que seja determinado que a agravada PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. também retire o nome do Agravante do Serasa. Tem razão o Agravante. A decisão Id. 67382201, em razão da responsabilidade das clínicas contratadas, os débitos questionados nos autos não podem ser exigidos até a solução final da demanda, nos termos seguintes: “Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que os Agravados se abstenham de exigir os débitos questionados nos autos, até a solução final da demanda, bem como para que a agravada BMC – Brasília Medical Center Ltda. exclua o nome do Agravante do Serasa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.” Na petição Id. 67729030, o Agravante comprova nova inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, a pedido da agravada PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda., no valor de R$ 5.206,85. Sendo assim, por ser o cadastramento e manutenção dos dados cadastrais no CNES atribuições de responsabilidade da clínica contratada, deve o pedido também ser deferido. Em razão do exposto, determino à PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. que exclua o nome do Agravante do Serasa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Publique-se e intimem-se. Intime-se a agravada PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. para que tenha ciência e cumpra a presente decisão. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora